Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-54.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidores estaduais. Recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre os vencimentos integrais. Artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Ação ora julgada improcedente. Recursos, oficial e fazendário, providos. Recurso dos autores, prejudicado.